Tribunal: TCU
Processo: 017.476/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5484/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.476/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcemir Horacio Rosa (XXX.542.193-XX); Cristiane Franca Nunes Moreira (XXX.476.338-XX); Fabiola Nobrega Silva (XXX.774.994-XX); Guilherme Augusto Vaz de Lima (XXX.234.548-XX); Jonatas Xavier de Souza (XXX.251.224-XX); Laudson Silva de Souza (XXX.518.244-XX); Luiza Araujo de Macedo (XXX.203.904-XX); Raimundo Fabio da Silva (XXX.999.534-XX); Samara Raquel Souza Ribeiro Andrade (XXX.416.254-XX); Suellen Silva Pereira (XXX.522.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.